Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS À DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. A parte agravante interpôs recurso inominado contra a sentença de improcedência, ocasião em que formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Diante da impugnação à concessão da benesse (em contrarrazões), o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência. Ato contínuo, indeferido o pedido de gratuidade, e instado a juntar as guias de preparo recursal, ele interpôe o presente agravo regimental, sob o fundamento de suficiência dos documentos colacionados à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais (“arrimo de família”, reside em imóvel alugado e possui despesas superiores aos rendimentos).
II. Confirma-se a conclusão jurídica da decisão monocrática, uma vez não satisfatoriamente demonstrada a situação de hipossuficiência a fundamentar a concessão da benesse.
III. Efetivamente, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
IV. No caso concreto, constatados os elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência: o recorrente é servidor público, com rendimentos de cerca de dez salários-mínimos, residente em área nobre do Distrito Federal (ainda que em imóvel alugado), a par da causa de pedir retratar a defeituosa prestação de serviço da empresa em viagem internacional (Austrália).
V. Acresce que o ora agravante não colacionou a planilha e os comprovantes das despesas que poderiam, em tese, comprometer a subsistência do núcleo familiar, caso indeferida a gratuidade.
VI. Para além da ausência de demonstração de gastos extraordinários, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Poder Judiciário local para solução de suas demandas. Nesse contexto, a mera declaração do recorrente sem a devida comprovação de hipossuficiência econômica não é suficiente para o deferimento do benefício (Constituição Federal, art. 5.o, LXXIV).
VII. Reputam-se, pois, presentes os elementos indiciários suficientes ao indeferimento da gratuidade(Código de Processo Civil, art.99, §2o). Confirma-se a decisão monocrática recursal (indeferimento da assistência judiciária gratuita), competindo à recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (Código de Processo Civil, art.99, § 7o c/c Lei n. 9099/1995, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (Código de Processo Civil, art. 998).
VIII.Agravo interno conhecido e improvido, nos moldes do “item VII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.